Tribunal: TJPA
Processo: 0003042-95.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. ILEGALIDADE NA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO NO CUMPRIMENTO DA PRISÃO DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003042-95.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: CHARLES CASTRO SILVA
ADVOGADO: ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE - OAB/PA Nº 23.898
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO NO CUMPRIMENTO DA PRISÃO DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ªSessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Charles Castro Silva, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de determinar a regressão do agravante ao regime fechado, sob o fundamento de que este cometera falta grave (fuga e recaptura com novo delito).

As razões recursais voltaram-se à possibilidade de retorno do agravante ao regime semiaberto de cumprimento de pena, tendo em conta a dignidade humana e o fato daquele já ter cumprido quase metade da reprimenda, assim como a desnecessidade do aludido regresso e o parecer procedente da própria Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP em sede de procedimento disciplinar (fls. 03, verso, a 06).

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento do recurso (fls. 22 a 24).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fl. 25).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 27).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 33 a 37).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 118, inciso I: ¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave¿. Isso, consoante posicionamento firmado na jurisprudência pátria, pode se dar, inclusive, cautelarmente.

É importante ressaltar, outrossim, o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Ao determinar a regressão ao regime fechado para o agravante o magistrado da execução fundamentou, suficientemente, sua decisão, de acordo, portanto, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, destacando que a conclusão do procedimento não o vinculava.

Nesse contexto, não há como acolher as alegações do presente recurso.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.
2.
No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito.
3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao agravo em execução.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator